Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-12.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Acolhimento. Alegação de nulidade da execução por não estar instruída com documentos indispensáveis à sua propositura. Cédula de crédito bancário. Título dotado de força executiva (CPC, art. 784, XII c/c Lei 10.931/04, art. 28; REsp Repetitivo 1.291.575-PR e Súmula 14 do TJSP). Inicial da execução que veio acompanhada de planilha de cálculo que explicita a origem e

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Acolhimento. Alegação de nulidade da execução por não estar instruída com documentos indispensáveis à sua propositura. Cédula de crédito bancário. Título dotado de força executiva (CPC, art. 784, XII c/c Lei 10.931/04, art. 28; REsp Repetitivo 1.291.575-PR e Súmula 14 do TJSP). Inicial da execução que veio acompanhada de planilha de cálculo que explicita a origem e a evolução da dívida, com indicação da taxa de juros remuneratórios e demais encargos moratórios. Extinção afastada. Embargos rejeitados. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.